Tribunal: STF
Processo: HC 57862
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
1) HABEAS CORPUS. COAÇÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETENCIA DO
STF. - NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APRECIAR ALEGAÇÃO DE
NULIDADE QUANDO A COAÇÃO PROMANA DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. 2) HABEAS
CORPUS. APELAÇÃO (DEMORA). - DESCABIMENTO, FACE A ENTRADA DO
PROCESSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO O QUE DENOTA A IMINENCIA DE SUA
EFETIVAÇÃO. - HABEAS CORPUS INDEFERIDO.